Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700374-31.2022.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA RIBEIRO VIEIRA DE JESUS EMBARGADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O PATRÍCIA RIBEIRO VIERIA DE JESUS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 48069526. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator